Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741452-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SCARLET CORAL ROSALES TOMEDI RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO ADITAMENTO À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece do pedido formulado somente em sede de recurso, por inovação recursal. 2. Apesar de oportunizado o aditamento à petição inicial, o autor apenas prestou esclarecimentos sem optar pela técnica processual. Verificado a inexistência de alteração quanto à causa de pedir, não há falar em indevida emenda à petição inicial, tampouco em cerceamento de defesa, pois a apelante pôde impugnar as alegações e os documentos apresentados. 3. A condenação em ação de cobrança, decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo, no valor original do contrato mostra-se incompleto. Deve-se considerar o valor original do contrato, acrescido de todos os encargos contratuais pactuados de maneira válida, vale dizer, juros moratórios, remuneratórios, multa e demais taxas. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 329, § 2o, do CPC, afirmando nulidade processual, ao argumento de que após a citação, a modificação da causa de pedir, ainda que de forma indireta, não pode ser realizada sem a anuência da parte contrária; c) artigos 405 e 1.426, ambos do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, asseverando que não há como se considerar que a mora estivesse configurada desde a assinatura do instrumento, pois sequer havia clareza quanto ao débito cobrado. Enfatiza que a mora apenas se perfectibilizou com a juntada do termo aos autos, momento em que, efetivamente, tornou-se possível a apuração dos encargos e obrigações da insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O recurso especial também não cabe subir quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 329, § 2o, ambos do CPC, e 405 e 1.426, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ao contrário do sustentado pela apelante, não houve aditamento à petição inicial. Com efeito, a decisão que julgou os embargos de declaração consignou que, apesar de oportunizado o aditamento à petição inicial, o autor não optou pela técnica, de forma que não foi necessária a intimação da parte contrária para manifestação (id. 59144318). De fato, observa-se que a parte autora apenas prestou esclarecimentos e apresentou documentos sem qualquer alteração quanto à causa de pedir, que se refere ao inadimplemento de empréstimo no valor de R$ 65.000,00 (id. 59144311) [...] Dessa forma, não há falar em indevida emenda à petição inicial, tampouco em cerceamento de defesa, pois a apelante pôde impugnar as alegações e os documentos apresentados [...] Da análise dos autos, verifica-se que consta no instrumento contratual da confissão de dívida, além das datas de vencimento de cada prestação, a previsão no item 2C.4 de correção monetária e juros remuneratórios de 2,01% (id. 59144312 - Pág.3). Outrossim, a cláusula 6a prevê juros moratórios de 1% a.m. e multa moratória de 2% (id. 59144312 - Pág. 5). A condenação no valor original do empréstimo, vale dizer, na quantia de R$ 65.000,00, com juros a contar da citação e correção monetária a contar da assinatura da confissão de dívida, mostra-se, portanto, incompleto. Isso porque foram desconsideras as taxas incidentes, bem assim o fato de que se trata de mora ex re (ID 62126668). Malgrado a embargante interprete de forma diferente, foi lavrado no acórdão que, em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, como na espécie, constitui o devedor em mora, e o art. 395 do mesmo diploma legal, por sua vez, preconiza que o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária. O Colegiado exarou que os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação, ou seja, desde o vencimento de cada parcela e, da mesma forma, a atualização monetária precisa incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, porquanto sua finalidade é a de recomposição da moeda, não refletindo, então, acréscimo ou lucro. Adiante, externou que a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. Proclamou a inexistência de qualquer fundamento para o afastamento das cláusulas contratuais, devendo os juros remuneratórios e demais encargos decorrentes da inadimplência ser incluídos na condenação imposta (ID 65332440). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016